Tribunal: STF
Processo: ARE 1566040
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alteração de titularidade de box. Reexame de fatos e provas. Análise de legislação infraconstitucional local. Inviabilidade de processamento de recurso extraordinário. Súmulas 279 e 280/STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, o qual versava sobre a alteração da titularidade de um Box.



    2. A parte agravante buscava a reforma da decisão anterior, alegando que sua irresignação não demandaria reexame de fatos e provas nem análise de norma infraconstitucional local.



    3. A decisão monocrática impugnada inviabilizou o processamento do apelo extremo em razão da necessidade de reexame de fatos e provas e análise de norma infraconstitucional local.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de recurso extraordinário com agravo que, para a alteração da titularidade de um Box, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de norma infraconstitucional local.



    III. Razões de decidir



    5. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    6. A alteração do entendimento sobre a controvérsia (alteração da titularidade de Box) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional local.



    7. O reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional local são inviáveis em recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso desprovido.